Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PALAVRA DOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I – Inviável o acolhimento do pleito de absolvição se a materialidade e a autoria do delito se encontram demonstradas pelo acervo probatório, tendo a prova documental (laudo pericial) bem como a prova oral colhida em Juízo corroborado o depoimento extrajudicial da vítima e da testemunha, restando a versão do acusado inverossímil e isolada nos autos.
II – Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório porquanto possuem fé pública e são aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos.
III - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes sobre os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – O comportamento da vítima somente tem relevância quando restar comprovado que ela incitou, facilitou ou induziu o réu a praticar o delito, o que não ocorreu no caso dos autos.
V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução, o que não ocorreu no caso em análise.
VIII – Recurso conhecido e não provido.